Tribunal: TJDFT
Processo: 0748086-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169/STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese dos autos não se amolda ao Tema 1.169/STJ, considerando, sobretudo, que a própria parte propôs a liquidação prévia ao cumprimento de sentença, iniciativa que afasta a discussão a ser dirimida em sede de recurso repetitivo. Precedentes desta Corte de Justiça.
2. Recurso conhecido e provido.